Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA PARA CAUSA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito sob o fundamento de que compete à justiça do trabalho a análise da causa. Nas suas razões recursais, requer que os autos sejam remetidos ao juízo competente, TRT 10a REGIÃO, para que os atos já praticados sejam convalidados e observados os princípios da economia e celeridade processual.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida, em razão dos documentos colacionados nos autos. Contrarrazões apresentadas, impugnando a gratuidade de justiça e defendendo a impossibilidade de remessa dos autos à justiça do trabalho. Impugnação rejeitada ante a comprovação de hipossuficiência comprovada pelo extrato bancário do recorrente, bem como da ausência de documentos que deem suporte à impugnação de gratuidade.
3. Em face do reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados para conhecer da presente causa, acertada a extinção do feito sem resolução do mérito, eis que o encaminhamento dos autos à Justiça Trabalhista não se mostra em consonância com os ditames da Lei 9.099/95. (Acórdão 1034367, 07100382020178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Precedentes: (Acórdão 949324, 07029814620158070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no174.573, Proc. 2002.01.1.105603-8 ACJ, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/06/2003, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/06/2003. Pág.: 116?).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.